Tribunal: TJDFT
Processo: 0716665-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO. CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Verifica-se que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os motivos que ensejaram a não aplicação da benesse do tráfico privilegiado ao réu Walisson, na terceira fase da dosimetria da pena, em decorrência dos vários atos infracionais existentes.3. Havendo omissão na exposição do voto condutor do acórdão, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.